Tribunal: TCU
Processo: 047.398/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7450/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 16, inciso I; 17 e 23, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I; 17, inciso I; 143, inciso I; e 207 do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em julgar as contas a seguir relacionadas regulares e dar quitação plena ao (s) responsável (eis), conforme os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 047.398/2020-5 (PRESTAÇÃO DE CONTAS EXTRAORDINÁRIA) 1.1. Responsáveis: Antonio Carlos Nascimento Krieger (CPF XXX.593.207-XX); Armando Casado de Araujo (CPF XXX.085.208-XX); Celso Knijnik (CPF XXX.075.450-XX); Deunézio Coneglian Junior (CPF XXX.556.218-XX); Elvira Baracuhy Cavalcanti Presta (CPF XXX.604.504-XX); Gilberto Odilon Eggers (CPF XXX.471.309-XX); Lucia Maria Martins Casasanta (CPF XXX.887.206-XX); Luiz Cruz Schneider (CPF XXX.827.510-XX); Marcelo Drügg Barreto Vianna (CPF XXX.273.251-XX); Renê Sanda (CPF XXX.142.628-XX); Ricardo Moura de Araujo Faria (CPF XXX.027.051-XX); Rita de Cássia Pandolfi Camara Gagliardi (CPF XXX.277.978-XX); e Wilson Pinto Ferreira Junior (CPF XXX.217.298-XX) 1.2. Unidade: Eletrosul Centrais Elétricas S/A 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura de Energia Elétrica (SeinfraEle) 1.6. Representação legal: não há 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.